Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-68.1999.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001108-68.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (APELADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco Apelante/Exequente importa violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 0001108-68.1999.8.11.0050

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a prescrição da pretensão executiva e, por seguinte, julgo extinta a Execução ajuizada em face de
LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER
.

Ao final, o Julgador singular condenou o Banco Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da segunda parcela do acordo (R$ 81.594,98).

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma parcial da sentença hostilizada, sob o argumento de que
o ônus dos honorários advocatícios devem ser suportados pelos Executado/Apelado.

Sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, para que seja convertida a condenação de honorários sucumbenciais em favor do banco Apelante, posto que foi o Executado que deu causa à demanda e este não pode se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
invertido o ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Apelante.

Subsidiariamente, requer sejam minorados os honorários advocatícios e fixados por equidade, nos termos do § 8.o, do artigo 85, da Lei Processual, em montante sugerido não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no ID. 146361188.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Apelante ajuizou Ação de Execução em face de
Luiz Gustavo Rebelato Mousquer
e
Celso Pasqual Redivo
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 106.718,90 (cento e seis mil, setecentos e dezoito reais e noventa centavos) em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n.o 98/00147-7.

Durante o trâmite processual, as partes compuseram 03 acordos, contudo, os Executados não cumpriram qualquer deles integralmente, inclusive, não pagaram o valor das despesas processuais, em que pese tenham sido intimados para tal.

Após, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alega a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito cobrado sob o fundamento de que o Exequente foi intimado sobre o descumprimento do acordo entabulado entre as partes em 07.02.2006 e somente em 09.02.2020 requereu o prosseguimento do feito.

Por sua vez, o Exequente/Apelante Banco do Brasil apresentou impugnação, sustentando que não há falar em prescrição intercorrente
na hipótese, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Recorrente acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito.

O Juiz de primeiro grau
acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição intercorrente. P
or seguinte, julgo extinta a Execução ajuizada em face de
LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER
.

Ao final, condenou o Banco Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da segunda parcela do acordo (R$ 81.594,98).

Irresignado, o Apelante opôs Embargos de Declaração arguindo omissão no julgado em relação à condenação
das verbas sucumbenciais atribuídas em ofensa ao Princípio da Causalidade, o que foi acolhido pelo Juiz
a quo
, nos seguintes termos:

(...) Dessa forma, recebo os embargos interpostos pela parte exequente e no mérito dou-lhes parcial provimento para retificar a sentença nos seguintes temos:

11.

Onde se lê:

12.

“Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da segunda parcela do acordo (R$ 81.594,98), que é o objeto desta defesa (art. 82, § 2o do CPC/2015).”

13.

Passe a constar:

14.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da segunda parcela do acordo (R$ 81.594,98), que é o objeto desta defesa (art. 82, § 2o do CPC. (...)

Dessa decisão, o Apelado opôs novos Aclaratórios,
sob o argumento de que o Exequente Apelante quem deu causa à
extinção da demanda, em razão da sua inércia.

O Juiz de primeiro grau acolheu os embargos, e condenou o Exequente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
in verbis
:

4. Em que pese este Juízo ter dado provimento parcial aos embargos de declaração, houve a declaração da prescrição da segunda parcela acordo celebrado nos autos por inércia do exequente.

5. Assim, deve o exequente arcar com os ônus sucumbenciais, vez que deu causa a prescrição. Trata-se da aplicação do princípio da causalidade. Não reconhecer os ônus sucumbências em desfavor do exequente implica em desprestigiar o trabalho de seus Advogados, até porque efetuaram a defesa, ocasião em que fizeram tal alegação, e houve resistência por parte do exequente.

6. Portanto, este Juízo incorreu em omissão, vez que a decisão deixou de ponderar a resistência por parte do exequente, razão pela qual DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de Ref. 32, para restabelecer o conteúdo da sentença de Ref. 17 e condenar o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da segunda parcela do acordo (R$ 81.594,98), que é o objeto desta defesa (art. 82, § 2o do CPC/2015).

Pois bem. Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo
, a sentença merece reforma, eis que
foi a parte apelada/executada quem deu causa ao ajuizamento da Execução, bem como descumpriu todos os acordos firmados, de modo que se torna aplicável o princípio da causalidade, que afasta o princípio da sucumbência.

Esclareço que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do
processo
responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco Apelante/Exequente importa violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO EXECUTADO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...) III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.969.424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2022; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.892.095/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2021; AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2021; AgInt no REsp 1.823.309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2021; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021.

IV. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.991.166/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA PARTE EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.084.606/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. 1. A sucumbência, para fins de atribuição da reponsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à instauração da demanda deve suportá-los. 2. Declarada a prescrição intercorrente, incabível a fixação de verba honorária em favor do exequente, uma vez que não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. (TJMG - AC: 10024951028265001 Belo Horizonte, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos da exequente que convencem em parte - Inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Ônus sucumbenciais - Pretensão da exequente à aplicação do princípio da causalidade – Admissibilidade – Precedentes do c. STJ – Devedor que, pelo seu inadimplemento, deu causa ao manejo da execução. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AC: 00303077420078260071 SP 0030307-74.2007.8.26.0071, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 21/10/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).

Assim, tendo sido decretada a prescrição intercorrente
,
o recurso deve ser provido e invertida a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência.

Por estes fundamentos,
dou provimento ao apelo,
inverto a responsabilidade pelo pagamento do ônus da sucumbência, e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça - EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023